Tribunal: TJDFT
Processo: 0707257-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707257-68.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS HENRIQUE LEAO COSTA IMPETRANTE: JORGE JOSE DE OLIVEIRA NETO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado por JORGE JOSE DE OLIVEIRA NETO em favor de CARLOS HENRIQUE LEAO COSTA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de execuções Penais do DF, no qual requer a concessão de prisão domiciliar. Alega o impetrante que o paciente encontra-se segregado no Complexo Prisional da Papuda, precisamente na ala LGBT do Centro de Detenção Provisória – CDP, em virtude da expedição de guia de execução provisória, originada da sentença penal condenatória da ação penal no 0718877-11.2019.8.07.0001, a qual aplicou ao paciente a pena corporal de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão (Execução Penal no 0402066-70.2020.8.07.0015). Afirma que, em 4/12/2019, o paciente tentou suicídio e que está recebendo o tratamento para a Síndrome da Himunodeficiência Adquirida – AIDS, situação que tende a causar grave risco diante do novo Coronavírus / COVID-19. Aduz que a defesa apresentou pedido de prisão domiciliar humanitária em favor do paciente, pedido este que foi indeferido pelo Juízo da Execução Penal. Salienta que caberia agravo em execução contra a referida decisão, mas o caráter emergencial da situação justifica a impetração do writ. Assevera que a própria Juíza da VEP reconhece que, mesmo com tantas medidas para evitar a proliferação do COVID-19, a entrada do vírus no Complexo Prisional é situação provável, de modo que o contato do paciente com a doença é questão de tempo. Cita a Recomendação n. 62 do CNJ e a ADPF n. 347, na qual o Ministro Marco Aurélio determinou medidas de urgência, dentre elas o deferimento de prisão domiciliar para vários grupos de risco, dentre os quais os soropositivos para HIV, grupo este onde se encontra o paciente. Afirma que o paciente possui família estruturada, é primário, com bons antecedentes e trabalhador sendo os episódios que deflagraram a sentença penal condenatória isolados em sua vida pregressa. Requer, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar ao paciente e, ao fim, a concessão da ordem. Decido. O paciente CARLOS HENRIQUE LEÃO COSTA foi condenado, na Ação Penal n. 0718877-11.2019.8.07.0001, por incurso nos arts. 157, § 2o, inciso II, e 158, § 1o, c/c o artigo 69, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 26 (vinte e seis) dias-multa. Foi expedida carta de guia provisória com a respectiva remessa à VEP. No presente habeas corpus, o paciente busca a concessão de prisão domiciliar, tendo em vista a pandemia pelo contágio do COVID-19 e porque o paciente é soropositivo para HIV. Este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. Aliás, não trouxe o impetrante qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus no presídio em que se encontra o paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 27 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador